Tribunal: TJDFT
Processo: 0787728-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0787728-81.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ROSA MARIA DE CASTRO COSTA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3o). ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recursos inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão da complexidade da causa ante a necessidade de dilação probatória pericial. 2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) e lhe pagar a importância de R$ 21.180,00 (vinte e um mil centos e oitenta reais), em reparação de danos morais. Narrou que, ao consultar a situação de seu benefício, observou que a requerida estava realizando descontos mensais em seu benefício, a título de contribuição AMBEC. Alegou que jamais firmou qualquer contrato com a ré, que não é filiada à associação e que não autorizou esses descontos. Destaca que a ré realizou descontos indevidos em seu benefício nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada desconto. Sustentou que faz jus à restituição em dobro e que suportou danos morais. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID 70435858). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70435881). 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. 6. Em suas razões recursais, a requerente alegou que não assinou, ainda que eletronicamente, o documento acostado aos autos, inexistindo qualquer documento que traga veracidade à afirmação. Aduziu que no áudio acostados aos autos pode-se observar que a recorrente encontra-se ‘perdida’, sem entender nada acerca da contratação. Defendeu que o que pode ser observado no áudio é que a autora estava sendo induzida a uma contratação que não queria e não tinha interesse. Sustentou que se eu de forma abusiva e em clara violação ao dever de informação por parte da associação. Requereu a cassação da sentença, fixando-se a competência dos juizados especiais cíveis, e julgando-se procedentes os pedidos iniciais. 7. A incompetência do Juízo em razão da complexidade da causa é a tese principal do recurso e se confunde com seu mérito. O réu requer a produção de prova pericial em contestação, o fazendo de forma genérica. Não indica qual o fato pretende provar e qual conhecimento técnico seria necessário. O negócio jurídico teria sido alegadamente celebrado mediante contrato assinado eletronicamente e ligação telefônica. A validade da assinatura eletrônica não depende de perícia e a voz que consta da conversa (áudio) que instrui a contestação não foi impugnada pela autora como sendo sua. Sendo desnecessária a prova pericial, mantém-se hígida a competência dos juizados especiais. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. Passo ao exame do mérito. 8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. 9. A realização de descontos de benefício do INSS somente pode ocorrer mediante apresentação de documento escrito, com assinatura manuscrita ou digital segura. Realizada tentativa de validação da Autorização ID. 70435864, no sítio eletrônico https://validar.iti.gov.br/index.html, que verifica o status de assinaturas eletrônicas, foi constatado que o documento está sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida, portanto, não possui validade probatória. 10. Inexiste nos autos comprovação acerca da válida filiação da requerente à associação ou acerca de autorização de desconto dos valores de sua aposentadoria. Não obstante tenha havido contato telefônico entre a autora e a preposta da ré, não há prestação de informações claras a respeito dos termos da associação. A mera alegação da existência de auditoria, onde a autora foi contatada para conformar seus dados e dar ciência dos termos da contratação, não é suficiente para demonstrar a autorização da recorrida para a dedução dos valores. O áudio juntado por link em sede de contestação, não se revela suficiente para comprovar a autorização para realização de desconto no benefício do recorrido, sobretudo pela maneira como a atendente fala com a requerente, onde os benefícios são ditos de forma bem lenta e os pagamentos de forma extremamente rápida e incompreensível, o que evidencia a falha no dever de informação acerca do serviço contratado. 11. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o vínculo associativo entre as partes, conforme inciso II do art. 373 do CPC. O débito de contribuição no benefício previdenciário do autor, sem sua autorização, configura conduta ilícita e abusiva, e caracteriza o defeito na prestação do serviço. 12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Assim, sob a análise do caso concreto, ante a comprovação da cobrança indevida da contribuição associativa, bem como da violação à boa-fé objetiva na forma como teria sido celebrado o contrato, é adequada a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente. 13. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. No presente caso, somente foram efetuados 3 descontos, de janeiro, fevereiro e março de 2024, no valor de R$ 45,00 cada desconto mensal, não havendo evidências que esses descontos tenham o potencial de causar danos morais "in re ipsa" ao aposentado. Não resta verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano e não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da requerente a ensejar a condenação da requerida em indenização por danos morais. 14. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir à autora do valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) já considerada a dobra, valores que devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir dos desembolsos e juros de mora mensais, consoante taxa legal estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da citação. 15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente integralmente vencido. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1994318, 0787728-81.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente cita o art. 5o, V e X, da CF/88, e dispositivos do Código Civil, discorrendo sobre a existência do dano moral no caso sob exame. Alega ter sido comprovada a ilegalidade dos descontos do benefício previdenciário de caráter alimentar e pleiteia a reforma da decisão colegiada para condenação do sindicato ao pagamento de indenização a título de danos morais. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Nesse sentido: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Acrescente-se, por oportuno, que no Tema n. 655/STF foi fixada a seguinte tese: “A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Por fim, anote-se sobre o cadastramento do advogado da recorrida Daniel Gerber, inscrito na OAB/RS sob o no 39.879 e na OAB/DF sob o no 47.827, nos termos da petição de ID 75804912, e proceda-se à exclusão dos antigos patronos que apresentaram renúncia de mandato nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal